Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741616-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES AGRAVADO: LJ PECAS E SERVICOS LTDA, VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO EDUARDO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos de origem, apura-se que ainda não houve uma possível habilitação do espólio ou dos herdeiros do agravante falecido. Assim, aguarde-se por mais 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, esclareça a advogada outrora constituída pelo de cujus (Dra. Mayara Kelly Texeira de Castro) se possui meios e interesse em providenciar a habilitação dos pertinentes herdeiros, indicados na correspondente certidão de óbito, regularizando sua representação técnica. Lembro ao agravado/embargado/exequente (LJ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA) que sua cooperação no procedimento de origem tem o condão de agilizar a resolução da controvérsia em questão. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator